Tribunal: CARF
Processo: 13808.000028/2002-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13808.000028/2002-73 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-005.069 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
1 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
ENCORPA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996
DECADÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. As decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-C do Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CTN. NECESSIDADE DE CONDUTA A
SER HOMOLOGADA. O fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por
homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou
simulação, tomar-se o encerramento do período de apuração como termo
inicial da contagem do prazo decadencial.
CONDUTA A SER HOMOLOGADA. Além do pagamento antecipado e da
declaração prévia do débito, sujeita-se à homologação, em 5 (cinco) anos
contados da ocorrência do fato gerador, a informação prestada, pelo sujeito
passivo, de que não apurou base tributável no período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano e Luis Henrique Marotti
Toseli, que não conheceram do recurso. Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negar
provimento ao Recurso Especial, vencidos os conselheiros Viviane Vidal Wagner (relatora),
Andréa Duek Simantob, Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella, que
lhe deram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em Exercício

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.000028/2002-73
Fl. 2313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.069 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000028/2002-73

(documento assinado digitalmente)
VIVIANE VIDAL WAGNER – Relatora

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional interposto, por sua Procuradoria
(PGFN), em face do Acórdão no 1201-00.216, em que a 1a Turma da 2a Câmara da 1a Seção
decidiu, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de decadência apenas em relação às
exigências referentes ao mês de janeiro de 1996 e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário. A decisão foi assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1996
Ementa: IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO, PREJUÍZOS FISCAIS. BASE NEGATIVA
DE CSLL. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O limite de trinta por cento para compensação de prejuízo fiscal e de base negativa é
decorrente de lei, não cabendo à instância administrativa a apreciação de sua
constitucionalidade ou ilegalidade.
DECADÊNCIA.
O direito de o fisco efetuar o lançamento decai 5 anos após a ocorrência do fato gerador,
CTN, art. 150, §4o.
MULTA DE OFÍCIO.
Mantém-se a multa de ofício quando procedentes os lançamentos do tributo e da
contribuição.
JUROS DE MORA. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Os juros de mora são previstos em lei, sendo defeso aos órgãos administrativos
reconhecer a ilegalidade frente ao CTN ou a inconstitucionalidade de lei.
O auto de infração aponta que o contribuinte, que apurava o lucro mensalmente
(fls. 123), compensou integralmente o prejuízo fiscal e a base negativa nos meses de janeiro e
dezembro de 1996.
Como o lançamento foi notificado a ele em 21.12.2001, entendeu a turma
ordinária do CARF por “acolher a preliminar de decadência apenas em relação às exigências
referentes ao mês de janeiro de 1996”, vez que “nesta data, já haviam se passado mais de 5
anos da ocorrência do fato gerador em relação os tributos (IRPJ e CSLL) que deixaram de ser
pagos em razão da compensação em excesso ocorrida em janeiro de 1996”.
Fl. 2314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.069 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000028/2002-73

Cientificada, a Fazenda Nacional, por sua Procuradoria (PGFN), apresentou
recurso especial em que suscita divergência acerca do prazo de decadência, apresentando os
seguintes paradigmas:
Acórdão n° 2301-00253
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/1994 a 31/08/2004 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR1AS. PRAZO
DECADENCIAL.
CINCO
ANOS.
TERMO
A
QUO.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE AS RUBRICAS LANÇADAS. ART. 173,
INCISO I, DO CTN. 0 Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento sumulado,
Súmula Vinculante de n 08, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008,
reconheceu a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n ° 8.212 de 1991. Não tendo
havido pagamento antecipado sobre as rubricas lançadas pelas fiscalização, há que
se observar o disposto no art. 173, inciso I do CTN. Encontram-se atingidos pela
fluência do prazo decadencial parte dos fatos geradores apurados pela fiscalização.
ALIMENTAÇÃO. NÃO INSCRIÇÃO NO PAT. PARCELA INTEGRANTE DO
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. No presente caso, a recorrente não estava inscrita no
PAT, requisito essencial para desfrutar do beneficio fiscal. Recurso Voluntário Negado
Acórdão n° CSRF/02-03.202
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1997 a 28/02/1998
RECURSOS. ADMISSIBILIDADE. Admite-se o recurso especial de divergência
quando - restar demonstrado e comprovado documentalmente o dissídio jurisprudencial
argüido. Preliminar rejeitada.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. Se não existir
autolançamento a ser homologado, o direito de a Fazenda Pública efetuar o
lançamento da Contribuição para o PIS decai em cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. O art. 173, I, do CTN, ao se referir ao
"primeiro dia do exercício seguinte" está se referindo ao exercício financeiro da
Unido, que coincide com o ano civil e não ao primeiro dia do mês seguinte ao de
ocorrência do fato gerador.
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL.
A função do recurso especial de divergência é dirimir dissídios jurisprudenciais com o
objetivo de uniformizar a interpretação da legislação tributária na esfera administrativa
e não reexaminar as provas juntadas aos autos.
PRECLUSÃO. PROVA DOCUMENTAL. A prova documental será apresentada com a
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, salvo as exceções legalmente previstas.
(grifou-se)
O Presidente da Câmara competente deu seguimento ao recurso no teor do
despacho de admissibilidade e o contribuinte apresentou contrarrazões, alegando:
O recurso apresentado pela d. Procuradoria não merece acolhida, dado que não estão
presentes as condições para sua interposição.
Alega a d. Procuradoria, que a contagem do prazo decadencial teria inicio a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, consoante o disposto no art 173, I, CTN, entendida a expressão "exercício"
como sinônimo de "ano civil".
Fl. 2315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.069 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000028/2002-73

Esta declaração eivada de erros não pode sobrepor-se ao sólido entendimento
jurisprudencial produzido pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, fundado
na melhor doutrina e interpretação da legislação pertinente.
Considere-se também que o Regimento Interno da Camara Superior de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 256/2009 e alterações, determina, em seu art 67,
§ 2°, que:
"2° Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que aplique súmula
de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos
Fiscais ou do CARF, ou que, na apreciação de matéria preliminar, decida pela
anulação da decisão de primeira instancia."
Pelo não preenchimento das condições de admissibilidade do recurso, em preliminar se
requer não seja o mesmo admitido.
Concomitantemente, o contribuinte também apresentou recurso especial à CSRF,
quanto à parte da decisão que negou provimento ao recurso voluntário, sustentando a
possibilidade de aproveitamento, em percentual superior a 30%, dos montantes apurados
relativos a prejuízo fiscal e base de cálculo negativa na apuração do lucro real.
Porém, em 24 de dezembro de 2013, o contribuinte apresentou petição (efls. 2294
a 2301) declarando a desistência dos recursos e renunciando à discussão dos débitos objeto do
presente processo, que relaciona, tanto na esfera administrativa como na judicial, para sua
inclusão no parcelamento instituído pela Lei no 12.865, de 2013.
O processo foi encaminhado à unidade de origem para as providências devidas,
retornando em seguida para prosseguimento na análise do recurso especial da PGFN interposto
nos autos.
É o relatório
Voto Vencido
Conselheiro Viviane Vidal Wagner, Relatora
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
Preliminarmente, diante do pedido de desistência apresentado pelo contribuinte
(efls. 2294 a 2301) e do despacho que lhe seguiu, deve ser verificado o efetivo alcance da
desistência. Segue a reprodução do pedido:
Apresenta a V. Sa. a DESISTÊNCIA TOTAL dos recursos interpostos nos autos do
processo em epígrafe, e renuncia ao direito de continuar discutindo os valores objeto da
desistência, nos âmbitos judicial e administrativo, requerendo tenham estas efeitos
apenas e tão somente após o efetivo deferimento da opção pelo parcelamento, c a
consolidação pacífica dos débitos objeto do mesmo.
A seguir, consta planilha descritiva dos N'a I o res objeto cio auto de infração do qual se
originou o processo em epígrafe, na qual constam os valores originais atualizados até
dezembro de 2013, sem os descontos previstos na legislação. que serão objeto de
desistência e inclusão no parcelamento instituído pela Lei n° 12.865/13.
Fl. 2316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.069 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000028/2002-73

Valores a serem parcelados de acordo com a Lei no 12.865/13
Processo 13808.000028/2002-73 — IRPJ
Principal RS 113.942,68
Multa RS 85.457,01
Juros RS 444.466,12
Total RS 643.865,81
Processo 13808.000027/2002-29 - CS L L
Principal RS 34.353,39
Multa RS 25.765,04
Juros RS 134.608,77
Total RS 329.335,96
O Termo de Transferência de Crédito Tributário (e-fls.2307) informa que em
24/03/2014 foram transferidos deste para o processo no 16151-720.044/2014-70, os créditos
tributários de IRPJ e CSLL referentes aos períodos de apuração de dezembro de 1996, nos
montantes respectivos (originais) de R$ 113.942,68 e R$ 34.353,39, conforme o pedido de
desistência apresentado pelo contribuinte.
O despacho de encaminhamento ao CARF fez consignar:
Para correta instrução processual, foram transferidos os débitos passíveis de inclusão
nos benefícios previstos na Lei no 11.941/2009, nos moldes da Lei no 12.865/2013, art.
17, para o processo no 16151-720.044/2014-70.
Assim, em face do recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ante o acórdão no 1201-00.216 e das contrarrazões apresentadas pelo
contribuinte, encaminho o presente processo à Primeira Seção de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento.
Verifica-se que o acórdão recorrido reconheceu a decadência parcialmente, apenas
em relação aos créditos tributários referentes ao período de janeiro de 1996, o que foi objeto
de recurso especial da PGFN, enquanto o pedido de desistência e a transferência dos
respectivos créditos tributários referem-se a outros créditos (apurados em dezembro de 1996),
consoante se observa dos demonstrativos do auto de infração (fls. 121 e ss.).
Cabe lembrar que a decisão ora recorrida deu parcial provimento ao recurso
voluntário para reconhecer a decadência dos débitos referentes ao período de janeiro de 1996,
negando provimento quanto aos débitos apurados no período de dezembro de 1996, tendo sido
estes objeto de recurso especial apresentado pelo contribuinte.
Todavia, em razão do pedido de desistência para fins de aproveitamento dos
benefícios previstos na Lei no 11.941, de 2009 (efls. 2294 a 2301), o recurso especial do
contribuinte não teve seguimento.
O andamento processual nesses casos segue o disposto no art. 78 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, abaixo transcrito:
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1oA desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
Fl. 2317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.069 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000028/2002-73

§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos
deverão ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se
for o caso, retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis. (grifou-se)
No presente caso, conclui-se que incide a hipótese prevista no §4o acima
transcrito. Em que pese constar a expressão “desistência total” na petição juntada aos autos, de
fato, fica claro, a partir da análise dos débitos lançados e daqueles relacionados no pedido, que a
parcela objeto de recurso especial da PGFN não foi alcançada.
Assim, deve ser normalmente apreciado o recurso especial da PGFN.
O recurso foi admitido pelo despacho do Presidente da Câmara recorrida e, em
contrarrazões, o contribuinte requer sua não admissão.
No exame de admissibilidade restou consignado:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, pois em situações fáticas semelhantes, chegou-se a
conclusões distintas.
O voto do relator do acórdão recorrido conclui pela contagem do prazo de decadência
pela aplicação do art. 150, §4o do CTN, considerando indiferente a ausência de
recolhimento antecipado do tributo. Considera, ainda, para fins de aplicação do art. 173,
I do CTN, exercício como período de apuração.
Em sentido inverso é o entendimento dos acórdãos paradigmas, qual seja, que se
tratando de lançamento de oficio, não havendo recolhimento antecipado do tributo
sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial é contado pela regra do art.
173, inciso I do CTN, bem como, o exercício previsto no referido artigo se refere ao
exercício financeiro da União, que coincide com o ano civil.
Sem reparos ao exame de admissibilidade.
O contribuinte aduz que o recurso não deveria ser conhecido por contrariar
“sólido entendimento jurisprudencial” do CARF, e cita regra que prevê contrariedade a “súmula
de jurisprudência” do CARF.
Regra semelhante encontra-se no atual RICARF/2015, em seu art. 67, §3o, do
Anexo II e, de fato, prevê a impossibilidade de conhecimento de recurso, nos seguintes termos:
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Fl. 2318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.069 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000028/2002-73

O recurso especial de divergência justamente pretende trazer à CSRF os julgados
contrapostos para fins de uniformização. Quando existe súmula definindo o tema e a decisão
aplica a mesma tese definida na súmula, isso não se faria necessário, daí a regra expressa nesse
sentido.
Ocorre que não é este o caso.
A tese aplicada na decisão recorrida não é objeto de súmula. Nesse caso, ainda
que houvesse sólido entendimento jurisprudencial à época do recorrido, como alega o
contribuinte, tal situação não se enquadraria na previsão regimental para negar conhecimento ao
recurso fazendário.
Quanto à divergência apontada, os paradigmas apresentados pela recorrente
suportam a tese de que, quanto ao prazo de decadência no lançamento de oficio, a ausência de
pagamento atrai a aplicação do art. 173, I do CTN, como bem reconhecido no despacho de
admissibilidade.
Sobre o tema, assim se manifestou o acórdão recorrido:
Decadência
O auto de infração aponta que a recorrente compensou integralmente o prejuízo
fiscal e a base negativa nos valores de R$120.656,93 em janeiro de 1996 e
R$662.529,70 em dezembro de 1996.
A recorrente apurava seu lucro mensalmente, conforme se nota do auto de infração
(fis, 123),
O lançamento foi notificado à recorrente em 21.12.2001.
Nesta data, já haviam se passado mais de 5 anos da ocorrência do fato gerador em
relação os tributos (IRPJ e CSLL) que deixaram de ser pagos em razão da
compensação em excesso ocorrida em janeiro de 1996.
Em relação a eles deu-se, pois, a decadência, na forma do art. 150, § 4', do CTN.
Mesmo para aqueles que contam a decadência pelo art. 173, inc, 1 do CTN, a
decadência deve ser reconhecida, pois sendo a apuração mensal, o lançamento
poderia ocorrer já em Fevereiro de 1996 e, portanto, já no primeiro dia do exercício
seguinte, isto é, em 1o de março de 1996, iniciou a contagem do prazo decadencial
que terminou em 1° de março de 2006, antes da lavratura dos autos de infração.
Incorreta a interpretação de que quando o art. 173, inc. I do CTN menciona o
"exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado", refere-
se ao ano seguinte. A noção de exercício aqui referida é a apuração do IRPJ e da
CSLL que, sendo mensal, se renova a cada mês.
O mesmo, entretanto, não se observa em relação aos fatos geradores de dezembro
de 1996, uma vez que a decadência se operaria - na melhor das hipóteses para o
recorrente - em 31/12/2001, ou seja, após a sua intimação dos termos dos autos de
infração,
De outro lado, a recorrente teve o cuidado de apresentar dois paradigmas que
abarcam todos os fundamentos extraídos do recorrido quanto à decadência:
(i)
o acórdão n° 2301-00253, sustentando, em síntese, que “não tendo havido
pagamento antecipado sobre as rubricas lançadas pelas fiscalização, há
que se observar o disposto no art. 173, inciso I do CTN” e
(ii)
o acórdão n° CSRF/02-03.202, decidindo que “se não existir
autolançamento a ser homologado, o direito de a Fazenda Pública efetuar
o lançamento da Contribuição para o PIS decai em cinco anos, contados
Fl. 2319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.069 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000028/2002-73

do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado” e que “o art. 173, I, do CTN, ao se referir ao
"primeiro dia do exercício seguinte" está se referindo ao exercício
financeiro da Unido, que coincide com o ano civil e não ao primeiro dia
do mês seguinte ao de ocorrência do fato gerador”.
Assim, estando a divergência evidenciada e presentes todos os pressupostos
recursais, deve ser conhecido o recurso especial interposto pela PGFN.
Mérito
No mérito, o recurso especial da PGFN ataca a decisão que acolheu a preliminar de
decadência.
O lançamento observou a periodicidade mensal consoante a legislação vigente à
época dos fatos (1996), em especial a Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, que previa a
apuração mensal dos resultados na pessoa jurídica submetida ao lucro real:
TÍTULO
I
Do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas
CAPÍTULO I
Do Imposto Sobre a Renda Mensal
Art. 1° A partir do mês de janeiro de 1993, o imposto sobre a renda e adicional das
pessoas jurídicas, inclusive das equiparadas, das sociedades civis em geral, das
sociedades cooperativas, em relação aos resultados obtidos em suas operações ou
atividades estranhas a sua finalidade, nos termos da legislação em vigor, e, por opção, o
das sociedades civis de prestação de serviços relativos às profissões regulamentadas,
será devido mensalmente, à medida em que os lucros forem sendo auferidos.
Art. 2° A base de cálculo do imposto será o lucro real, presumido ou arbitrado, apurada
mensalmente, convertida em quantidade de Unidade Fiscal de Referência (Ufir) (Lei n°
8.383), de 30 de dezembro de 1991, art. 1° diária pelo valor desta no último dia do
período-base.
SEÇÃO
I
Imposto Sobre a Renda Mensal Calculado com Base no Lucro Real
Art. 3° A pessoa jurídica, tributada com base no lucro real, deverá apurar mensalmente
os seus resultados, com observância da legislação comercial e fiscal.
§ 1° O imposto será calculado mediante a aplicação da alíquota de 25% sobre o lucro
real expresso em quantidade de Ufir diária.
§ 2° Do imposto apurado na forma do parágrafo anterior a pessoa jurídica poderá
excluir o valor:
a) dos incentivos fiscais de dedução do imposto, podendo o valor excedente ser
compensado nos meses subseqüentes, observados os limites e prazos fixados na
legislação específica;
b) dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração apurado mensalmente;
c) do Imposto de Renda retido na fonte e incidente sobre receitas computadas na base de
cálculo do imposto.
§ 3° Os valores de que trata o parágrafo anterior serão convertidos em quantidade de
Ufir diária pelo valor desta no último dia do período-base.
§ 4° O valor do imposto a pagar, em cada mês, será recolhido até o último dia útil do
mês subseqüente ao de apuração, reconvertido para cruzeiro com base na expressão
monetária da Ufir diária vigente no dia anterior ao do pagamento.
Fl. 2320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.069 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000028/2002-73

§ 5° Nos casos em que o Imposto de Renda retido na fonte, de que trata o § 2°, alínea c,
deste artigo, seja superior ao devido, a diferença, corrigida monetariamente, poderá ser
compensada com o imposto mensal a pagar relativo aos meses subseqüentes.
§ 6° Para os efeitos fiscais, os resultados apurados no encerramento de cada período-
base mensal serão corrigidos monetariamente.
O acórdão recorrido aplica a regra da decadência a partir do art. 150, §4o do CTN,
mas ressalva que, ainda que se efetuasse a contagem pela regra do art. 173 do CTN, a parcela
referente ao período de apuração de janeiro de 1996 estaria decaída, uma vez que deveria ser
considerado o “exercício” como período de apuração (e não ano civil).
Contraditando esse entendimento, a PGFN recorre a este Colegiado.
A tese do início da contagem do prazo decadencial encontra-se há muito
sedimentada nesta 1a Turma da CSRF, pela aplicação do art. 173 do CTN nos casos de ausência
de pagamento antecipado, considerando-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), apreciando
o Recurso Especial no 973.733/SC, analisado sob o prisma dos recursos repetitivos previstos no
art. 543 “c” do Código de Processo Civil, pacificou a questão com a seguinte decisão:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
Fl. 2321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.069 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000028/2002-73

[...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008. (grifou-se)
Registre-se, ainda, que o art. 62, § 2o do anexo II do RICARF determina a
aplicação das decisões de mérito definitivas proferidas pelo STJ sob a sistemática do art. 543 “c”
do CPC, nos seguintes termos:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
...
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Como relatado, o auto de infração aponta que o contribuinte, que apurava o lucro
mensalmente (fls. 123), compensou integralmente o prejuízo fiscal e a base negativa nos meses
de janeiro e dezembro de 1996.
Como o lançamento foi notificado a ele em 21.12.2001, entendeu a turma
ordinária do CARF por “acolher a preliminar de decadência apenas em relação às exigências
referentes ao mês de janeiro de 1996”, vez que “nesta data, já haviam se passado mais de 5
anos da ocorrência do fato gerador em relação os tributos (IRPJ e CSLL) que deixaram de ser
pagos em razão da compensação em excesso ocorrida em janeiro de 1996”, aplicando a
contagem nos termos do art. 150, §4o do CTN.
Nesse ponto, alinho-me à corrente que entende que a compensação de prejuízo
fiscal ou de base de cálculo negativa da CSLL “não é a compensação, enquanto forma de
quitação parcial, mas pertence à própria formação da base de cálculo do tributo devido”
(Acórdão no 9101-002.081, de 20 de janeiro de 2015, unânime).
Assim, a aplicação do entendimento consubstanciado na decisão do STJ impõe a
contagem pelo art. 173 do CTN, em face da ausência de pagamento, uma vez que “o prazo
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei
não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte” (Acórdão no 9101-
004.943, de 7 de julho de 2020).
O ponto que remanesce para ser solucionado, contudo, é o argumento subsidiário
contido no voto condutor e objeto de recurso pela PGFN, referente ao termo inicial da contagem:
Mesmo para aqueles que contam a decadência pelo art. 173, inc, 1 do CTN, a
decadência deve ser reconhecida, pois sendo a apuração mensal, o lançamento
poderia ocorrer já em Fevereiro de 1996 e, portanto, já no primeiro dia do exercício
seguinte, isto é, em 1o de março de 1996, iniciou a contagem do prazo decadencial
que terminou em 1° de março de 2006, antes da lavratura dos autos de infração.
O aspecto peculiar no caso é que, em relação à apuração do IRPJ e da CSLL, os
fatos geradores, no ano-calendário de 1996, eram apurados mensalmente.
Fl. 2322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.069 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000028/2002-73

Nesse caso, verifica-se similitude com a forma de apuração mensal das
contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins ou mesmo com a apuração trimestral de IRPJ e CSLL,
para fins de contagem do prazo decadencial, por serem inferiores ao período anual.
Consoante o prazo decadencial estabelecido pelo art. 173 do CTN, o primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado deve coincidir com
o primeiro dia do ano-calendário seguinte ao do fato gerador, exceto no caso de fato gerador
verificado no final do ano, quando o prazo para recolhimento do tributo ocorrer no dia 31 de
dezembro ou após. Nesse caso, o prazo decadencial fica estendido em mais um ano.
Essa regra não muda mesmo nas hipóteses de tributação mensal ou trimestral.
A tese de que o “exercício” referido pelo art. 173 do CTN não equivaleria a ano
civil ou ano-calendário, mas a período de apuração (ou fato gerador) não merece prosperar. Tal
interpretação sequer tem sido cogitada em julgados mais recentes da CSRF.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 101 veio consolidar a interpretação a ser dada
em casos semelhantes, proclamando:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
9202-003.067, de 13/02/2014; 9202-003.130, de 27/03/2014; 9202-003.245, de
29/07/2014; 9303-002.857, de 18/02/2014; 1102-000.939, de 08/10/2013; 2102-
003.046, de 18/07/2014; 2201-002.433, de 16/07/2014; 2802-001.581, de 15/05/2012;
3102- 002.211, de 27/05/2014; 3202-001.239, de 23/07/2014.
Como exemplo de contagem considerando-se o exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido realizado, veja-se que o precedente da súmula Acórdão no 9303-
002.857, julgado na sessão de 18 de fevereiro de 2014, pela 3a Turma da CSRF, analisando
lançamentos de PIS referentes aos períodos de apuração
-
mensais
-
de janeiro de 1994 a dezembro de 1995, assim consignou:
Definida a questão pelo STJ e
diante da literalidade
do art. 62-
A do nosso Regimento, cabe dar provimento parcial ao recurso da Fazenda, apen
as para restaurar o lançamento com respeito ao mês de dezembro de 1995, uma
vez que sendo certo que o lançamento somente pode ocorrer após o vencimento
do tributo, o qual, no caso, ocorre em janeiro de 1996, o primeiro dia do exercí
cio seguinte àquele em que já poderia ocorrer o lançamento, no texto da lei,
é o dia 1o de janeiro de 1997. Finda-se, com isso, o prazo em 31 de dezembro de 2001.
No presente caso, como o lançamento se refere ao período de apuração de janeiro
de 1996, é certo que o lançamento poderia ser efetuado no próprio ano calendário de 1996, logo,
o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ser efetuado o lançamento é 1o de
janeiro de 1997. Contando-se o prazo de 5 (cinco) anos, o Fisco teria até 31 de dezembro de
2001 para efetuar o lançamento. Como foi o lançamento notificado ao contribuinte em 21 de
dezembro de 2001, não há que se falar em decadência, devendo ser reformada a decisão
recorrida para restabelecer as autuações de IRPJ e CSLL referentes aos fatos geradores ocorridos
em janeiro de 1996.
Por fim, tendo em conta que o acórdão recorrido decidiu as demais questões do
recurso voluntário, reconhecendo apenas parcialmente a decadência, ora afastada, não há
necessidade de retorno à turma a quo.
Fl. 2323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.069 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000028/2002-73

Conclusão
Em face do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada
A PGFN regularmente demonstra o dissídio jurisprudencial acerca das parcelas
exoneradas: o acórdão recorrido aplicou a regra decadencial do art. 150, §4o do CTN sem
perquirir da existência de pagamento ou qualquer outra conduta equivalente no período de
janeiro/96, e subsidiariamente afirmou que, se aplicável a regra decadencial do art. 173, I do
CTN, o exercício subsequente seria o mês seguinte, e ainda assim o crédito tributário daquele
mês estaria alcançado pela decadência em 21/12/2001; já o paradigma no 02-03.202 não só
demanda a existência de pagamento para aplicação do disposto no art. 150, §4o do CTN, como
também, direcionando a regra decadencial para o art. 173, I do CTN, desloca a contagem para o
primeiro dia do ano civil seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
equiparando “exercício” a “exercício financeiro da União”.
No mérito, porém, prevaleceu o entendimento deste Colegiado em favor da
aplicação da regra do art. 150, §4o do CTN no presente caso. Isto porque o lançamento em debate
decorre de revisão da Declaração de Rendimentos apresentada no ano-calendário 1996 e, como
se vê às e-fls. 1040/1112, nela a Contribuinte informou seu resultado contábil e fiscal
mensalmente, bem como a inexistência de base tributável especificamente em janeiro/96, em
razão da compensação integral de prejuízos fiscais e bases negativas acumulados. A conduta da
autoridade fiscal, por sua vez, foi ajustar esta apuração, reduzindo a compensação ao limite de
30%, observando o regime de tributação.
É certo que, no âmbito do CARF, a matéria em litígio tem seu julgamento afetado
pelas disposições do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Isto porque, relativamente à contagem do prazo decadencial na forma do art. 150,
do CTN, o Superior Tribunal de Justiça já havia decidido, na sistemática prevista pelo art. 543-C
do Código de Processo Civil, o que assim foi ementado no acórdão proferido nos autos do REsp
no 973.733/SC, publicado em 18/09/2009:
Fl. 2324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.069 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000028/2002-73

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.ARTIGO
173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Contudo, deste julgado extrai-se, apenas, que o fato de o tributo sujeitar-se a
lançamento por homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou
simulação, tomar-se o encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do
prazo decadencial de 5 (cinco) anos.
A ementa transcrita deixa claro ser necessária uma conduta objetiva para
homologação, sob pena de a contagem do prazo decadencial orientar-se pelo disposto no art. 173
Fl. 2325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.069 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000028/2002-73

do CTN. E tal conduta, como já se infere a partir do item 1 da referida ementa, não seria apenas
o pagamento antecipado, mas também a declaração prévia do débito.
Destaca-se, porém, que, no caso apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
discussão central prendia-se ao argumento da recorrente (Instituto Nacional de Seguridade Social
– INSS) de que o prazo para constituição do crédito tributário seria de 10 (dez) anos, contando-se
5 (cinco) anos a partir do encerramento do prazo de homologação previsto no art. 150, §4o do
CTN, como antes já havia decidido aquele Tribunal. Por esta razão, os fundamentos do voto
condutor mais se dirigiram a registrar a inadmissibilidade da aplicação cumulativa/concorrente
dos prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal.
Em conseqüência não se vê, naquele julgado, maior aprofundamento acerca do
que seria objeto de homologação tácita na forma do art. 150 do CTN, o que permite, aqui, a livre
convicção acerca de sua definição. Referido dispositivo, por sua vez, assim estabelece:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Indispensável, portanto, o exercício da atividade que a lei atribui ao sujeito
passivo, a qual não se limita ao pagamento, que deve estar associado à apuração do crédito
tributário devido, devidamente estampada em sua escrituração comercial e fiscal.
Importa assim, ter em conta a peculiaridade das obrigações acessórias impostas
aos contribuintes optantes pela apuração do lucro real em suas diferentes periodicidades.
Cumpre-lhes: escriturar contabilmente suas operações, apurar o resultado do exercício em seus
livros contábeis, promover ajustes previstos em lei (adições, exclusões e compensações) para
determinar o lucro real no Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR ou a base de cálculo da
CSLL em outros demonstrativos, aplicar sobre estes as alíquotas correspondentes e do resultado
deduzir as parcelas previstas na legislação, recolher o tributo eventualmente apurado, declará-lo
em DCTF e, no exercício subsequente, informar esta apuração em DIPJ.
No cumprimento destas obrigações acessórias, pode ser que o sujeito passivo não
alcance, em sua apuração, base de cálculo sujeita à incidência tributária, não só porque seu
resultado do exercício já foi negativo ou igual a zero, como também porque os ajustes ao lucro
líquido contábil geraram resultado igual a zero ou prejuízo fiscal/base de cálculo negativa da
CSLL. Em tais condições, é possível que apenas em razão do menor sucesso em suas atividades,
o sujeito passivo não recolha tributo, nada tenha a declarar em DCTF, e apenas informe ao Fisco
sua apuração no momento da entrega da DIPJ.
Fl. 2326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.069 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000028/2002-73

Em tais condições, o sujeito passivo não se enquadra em uma hipótese na qual a
lei não prevê o pagamento antecipado da exação, nem mesmo naquela onde, a despeito da
previsão legal, o mesmo inocorre. E isto porque há uma situação intermediária na qual a lei
prevê o pagamento antecipado da exação, mas permite que ele não seja feito se a apuração do
sujeito passivo disto o dispensar.
E, para esta hipótese intermediária, não se pode negar que o prazo previsto no art.
150 do CTN também seja aplicável.
Esta, inclusive, é uma das interpretações cogitadas pela Equipe de Trabalho
constituída por Daniel Monteiro Peixoto, Edeli Pereira Bessa, Gleiber Menoni Martins, Maria
Inês Dearo Batista, Maria Lúcia Aguilera, Vanessa Rahal Canado e Eurico Marcos Diniz de
Santi, sob a coordenação deste último, e que consta do livro Decadência no Imposto sobre a
Renda – Investigação e Análise I, Editora Quartier Latin, São Paulo, 2006, p. 50:
Corrente 1: A contagem do prazo decadencial do direito de lançar o crédito
tributário é a do art. 150, §4o do CTN, porque: 1o) trata-se de lançamento por
homologação – aquele no qual a Lei atribuiu ao sujeito passivo o dever de antecipar a
apuração e o pagamento do imposto devido, sem prévio exame da autoridade
administrativa (tributos que prescindem de lançamento = ato privativo da autoridade
administrativa); 2o) o sujeito passivo adotou a conduta prescrita em Lei de informar o
resultado da apuração do imposto devido, sem prévio exame da autoridade
administrativa, apenas não tendo efetuado qualquer declaração (DCTF) ou pagamento,
relativos ao imposto devido, por falta de apuração de base tributável no período; 3o) a
regularidade da conduta adotada (ausência de declaração e pagamento) encontra-se
confirmada pela entrega da DIPJ, instrumento previsto na legislação para a
demonstração da base de cálculo apurada;
Nesse contexto, o dever de antecipar o pagamento, requisito previsto em Lei para a
aplicação da norma decadencial do art. 150, §4o do CTN, somente se justifica quando
apurado imposto devido.
Após a edição do livro que orienta o julgado proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça, o I. Professor Eurico Marcos Diniz de Santi dirigiu os estudos sobre particularidades do
tema “Decadência” que não estavam tratadas em sua tese.
E um dos resultados destes trabalhos pode ser visualizado na parte “B” do livro
publicado em 2006, da qual constam os fluxogramas com as possíveis soluções para as diversas
possibilidades de ocorrência da decadência no percurso da apuração do imposto sobre a renda
da pessoa jurídica, e por conseqüência também da CSLL, sujeita a regras semelhantes de
apuração e recolhimento. A “Situação 6”, ali constante à p. 148, destaca hipótese na qual se
enquadra o caso em análise nestes autos:
Fl. 2327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.069 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000028/2002-73

De fato, como antes mencionado, consta dos autos a Declaração de Rendimentos
apresentada pela Contribuinte demonstrando ajustes ao resultado do exercício, a apuração da
lucro e a compensação integral deste com prejuízos/bases negativas de períodos anteriores, o que
resulta em base de cálculo igual a zero, nada sendo apurado a título de IRPJ ou CSLL devidos
em janeiro/96.
De outro lado, a autoridade lançadora nada menciona nos autos acerca da
imprestabilidade da apuração assim informada em Declaração de Rendimentos. O lançamento
restringe-se à aplicação do limite legal para compensação de prejuízos fiscais/bases negativas de
períodos anteriores e, muito embora esta infração tenha sido determinante para que nada se
recolhesse no período de apuração anual, fato é que a apuração correspondente, justificando a
ausência deste recolhimento, foi regularmente informada ao Fisco em cumprimento a obrigação
acessória que a legislação impõe aos sujeitos passivos nestas condições.
Logo, encerrado o período de apuração em 31/01/1996, tinha o Fisco a
possibilidade de constituir o crédito tributário não recolhido até 31/01/2001, devendo ser
declarada a decadência do crédito tributário cuja constituição somente foi cientificada à
Contribuinte em 21/12/2001.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada

Fl. 2328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.069 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.000028/2002-73

Fl. 2329
DF CARF MF
Documento nato-digital